Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-27.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL. PROPOSITURA ANTERIOR. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. AÇÃO COLETIVA. CIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, ao fundamento de que ele propôs ação individual anterior com idêntico pedido e causa de pedir, onde o pedido foi rejeitado. O apelante pretende executar a sentença coletiva que reconheceu o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.226/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o autor da ação individual, proposta antes da ação coletiva, pode executar sentença coletiva, mesmo após a rejeição do pedido formulado por ele na demanda individual anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a coisa julgada coletiva não beneficia o autor da ação individual se este, ciente da ação coletiva, não requerer a suspensão de sua demanda no prazo de trinta (30) dias.
4. O encerramento definitivo da ação individual antes da propositura da ação coletiva obsta a incidência da limitação prevista no art. 104, parte final, do Código de Defesa do Consumidor e afasta a restrição à eficácia subjetiva da sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A coisa julgada coletiva, em tese, poderá prevalecer sobre a individual quando o autor da ação particular não teve ciência da existência da ação coletiva, o que é presumível no caso de ação individual extinta antes da propositura da demanda coletiva.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104; Lei Distrital no 5.226/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0702163-12.2025.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 8.10.2025.